Tribunal: TJDFT
Processo: 0752456-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752456-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONE BATISTA MARTINS PORTUGAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IONE BATISTA MARTINS PORTUGAL contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, nos autos da ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por perda de uma chance, processo no 0750998-82.2025.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., na qual se pleiteia o pagamento do saldo PASEP. Eis o teor da decisão agravada (ID 255858427 da origem): “Trata-se de ação ajuizada por IONE BATISTA MARTINS PORTUGAL em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A parte autora não possui domicílio correlacionado com a cidade de Brasília - DF, ou espaço territorial abarcado pela referida Circunscrição Judiciária. O propósito é obter a recomposição do saldo de conta PASEP. Agregou pedido de diverso, de reparação por danos sob a ótica moral. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o caso em voga, este Juízo Cível é incompetente para processar e julgar a presente ação. Sob o que consta nos autos, a autora possui domicílio na cidade de FEIRA DE SANTANA/BA. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, possui agências e escritórios de advocacia, contratados para a sua defesa, em todo o território nacional, inclusive, no local de domicílio e residência da autora. Forçoso se concluir, portanto, que não faz nenhum sentido, ou se justifica, o ajuizamento da presente ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, sob a luz de preceito de envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” (Destaque acrescido) Notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza, apresentadas nesta circunscrição, nas quais os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, bem como compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal e entorno, cujo, número, por si só, já é substancial, excessivo. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a respeito da competência territorial para o processamento de demandas sobre execuções individuais de sentença coletiva, contra o Banco do Brasil, no tocante à matéria em julgamento. Observe-se: “RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)” Nesse sentido, possível extrair a conclusão no sentido que o Poder Judiciário do Distrito Federal não pode ser utilizado indiscriminadamente para fins de processamento de centenas, quiçá milhares, de ações que são ajuizadas contra os entes integrantes da Administração federal indireta pelo simples fato das empresas públicas e sociedades de economia mista estarem localizadas no Distrito Federal, situação que ocorre em decorrência de mera política administrativa. Sob tal ótica, não se vislumbra presente qualquer requisito que ofereça suporte ao ajuizamento da presente ação em Brasília/DF, em contraposição expressa, inclusive, à baliza constitucional do Juiz Natural. Inclusive, o STJ tem se posicionado no sentido de que, embora seja permitido ao consumidor a indicação do local em que melhor possa deduzir sua defesa (foro de seu domicílio, foro de eleição contratual, do domicílio do réu ou do local de cumprimento da obrigação) não pode ele, abdicando de todas estas alternativas previstas na lei processual, escolher outro foro, de forma aleatória. (EDcl no REsp n. 1.430.234/PR, Quarta Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 13/6/2014). Importante assinalar, ainda, que houve recente inovação legislativa no CPC que reforça esta ideia: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)” A respeito, reproduzo o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O BANCO DO BRASIL. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ART. 75, § 1o, DO CPC/2015. ART. 53, III, B, DO CC. ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1.Não há obrigatoriedade de propositura de liquidação individual de sentença coletiva no local da sede do Banco do Brasil, pois qualquer de suas filiais pode ser considerada domicílio, nos termos do art. 75, § 1o, do CPC/2015. 2. Nessa mesma linha é o teor do art. 53, III, "b", do CPC/2015, que prevê a competência do foro do domicílio do lugar onde se acha a agência ou sucursal da pessoa jurídica em relação às obrigações contraídas. 3. Sendo caso de ação proposta por consumidor residente em outra unidade da federação, tendo o réu agências e sucursais em todo o território nacional, é possível, excepcionalmente, a declinação da competência territorial de ofício. 4. Essa possibilidade, a um só tempo, garante a facilidade de acesso do consumidor ao Poder Judiciário e impede a distribuição aleatória de processos, sem embasamento em critérios legais, o que, a toda evidência, implica violação ao princípio do juiz natural e acarreta a sobrecarga do Poder Judiciário local. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1612611, 07097098020228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Saliente-se que a possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Em outra abordagem, a Nota Técnica no 8/2022, do Centro de Inteligência do TJDFT, destaca que: “em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. Ressalte-se que para fins do presente entendimento é irrelevante que nas ações de consumo a competência territorial seja de natureza absoluta quando o consumidor figurar no passivo da demanda, hipótese em que pode ser declinada de ofício ou de natureza relativa quando o consumidor figurar no polo ativo da demanda (STJ, AgRg no AREsp n. 589.832/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015), pois prevalece o entendimento de subsidiariedade da alínea “a”, III do art. 53 do CPC (foro da sede da empresa) em relação à alínea “b” do mesmo dispositivo legal, ante a existência de elo a unir as partes, a relação jurídica subjacente e o foro” e que "chancelar a escolha aleatória do foro competente pelo autor implica não apenas no desrespeito à lógica do sistema processual, como no crescimento artificial da quantidade de demandas de determinado tribunal em detrimento de outros, sobrecarregando a utilização dos recursos disponíveis e a capacidade de atendimento". (Realces acrescidos às citações precedentes). Alicerçado em tais fundamentos, DECLINO da competência, para processar e julgar o presente feito, em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de FEIRA DE SANTANA/BA. Preclusa, redistribuam-se os autos, com o andamento correlato no sistema PJE, a esse respeito. Intimem-se.” grifou-se Nas razões do recurso (ID 78847938), a agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois a competência discutida é de natureza territorial, relativa, não podendo ser declinada de ofício, conforme entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça e na Súmula 23 do TJDFT. Argumenta que a ação foi proposta no foro da sede da pessoa jurídica ré, em conformidade com o artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, que expressamente prevê tal possibilidade. Ressalta, ainda, que não se trata de escolha aleatória de foro, mas de opção respaldada em previsão legal, sendo vedado ao magistrado declinar da competência sem provocação da parte contrária. A agravante invoca precedentes deste Tribunal e do STJ, que reconhecem a impossibilidade de declínio de ofício em hipóteses de competência territorial relativa, especialmente quando a demanda é ajuizada no foro da sede da pessoa jurídica demandada. Alega risco de dano grave e de difícil reparação, consistente na possibilidade de cancelamento da distribuição caso não sejam recolhidas as custas iniciais no prazo fixado pelo juízo de origem, antes do julgamento do mérito do recurso. Sustenta, também, a probabilidade de provimento do agravo, diante da fundamentação apresentada e do respaldo jurisprudencial, requerendo a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo pelo Colegiado. Preparo identificado (ID 78886858). É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Feira de Santana/BA. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, não verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator